Tribunal: TJDFT
Processo: 0744175-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. AÇÃO REDIBITÓRIA. AVARIAS NO ASSOALHO E CHASSIS. COMPONENTES ESTRUTURAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
1. Demonstrada a existência de vício oculto, relevante, em componentes estruturais do automóvel adquirido, com inequívoca alteração do sinalagma contratual, mostra-se viável a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda do veículo usado, em razão da existência de vício redibitório, conforme autoriza o art. 441, caput, do Código Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.